Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/68.
1. A literalidade do artigo 4o da Lei de Alimentos estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação. A interpretação de postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia, o que, certamente, contraria o princípio do melhor interesse da criança e o sentido de proteção previsto na Lei no 5.478/68.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.